Tribunal: TJDFT
Processo: 0744810-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL COMERCIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSENTE. ERRO MATERIAL. PRESENTE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALUGUEIS. DATA DE INÍCIO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material, como neste caso.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. A correção monetária é um mecanismo de recomposição do valor monetário da dívida em razão do transcurso do tempo, devendo incidir a partir do efetivo prejuízo, em outras palavras, desde a data em que cada parcela dos alugueis seria devida.
4. Conforme dispõe o artigo 405 do Código Civil os juros legais devem incidir a partir da citação.
5. Embargos de declaração do Empório Comércio de Produtos Naturais rejeitados. Embargos de declaração do Banco Modal parcialmente acolhidos.